Tribunal: TJMT
Processo: 1003880-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Vistos etc.,
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JUNIVALDO DIAS DE MOURA, JOSÉ DIAS DA SILVA e MARIA DO CARMO DE CAMPOS MOURA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Márcio Aparecido Guedes, nos autos da Ação de Cobrança no 43692-21.2015.811.0041 proposta em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que em fase de cumprimento de sentença declinou da competência para julgar o feito, e determinou a sua remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de o valor da causa não ultrapassar a 60 (sessenta) salários-mínimos.
Em suas razões recursais, a parte Agravante defende, em síntese, que o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para julgar o feito, uma vez que se encontra em fase de cumprimento de sentença.
Com essas considerações, pretende o deferimento da antecipação da tutela recursal, e no mérito, o provimento do recurso para que o processo permaneça com seu trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Da Gratuidade da Justiça
À luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o).
Nessa esteira, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, concernente ao presente Agravo.
Da Análise Liminar.
A parte Agravante pretende suspender os efeitos da decisão a quo, que em fase de cumprimento de sentença declinou da competência para julgar o feito, e determinou a sua remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de o valor da causa não ultrapassar a 60 (sessenta) salários-mínimos.
Conforme a norma procedimental em vigor, o efeito pretendido pela parte Agravante somente será concedido nas hipóteses em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Nessa esteira, analisando não somente os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de origem, verifico que, a princípio, está demonstrada a probabilidade do direito invocado, a ensejar a suspensão da decisão atacada.
Isso porque, em se tratando de cumprimento de sentença, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:
I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;
III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 85560/2016 – INCIDÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processo e julgamento de ação atinente à URV, cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos.
Porém, nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição. Isso porque, é absoluta a competência funcional estabelecida no referido artigo, sendo inviável a discussão acerca da competência após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.
(N.U 1015783-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECEBIMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS – INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 85560/2016 – INCIDÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE – RECURSO PROVIDO.
Conforme o IRDR/TJMT no 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processamento e julgamento de ação cujo valor da causa não exceda o montante de 60 (sessenta) salários-mínimos. A competência para julgar o cumprimento de sentença, contudo, é do juízo responsável pela sua prolação, nos termos do art. 516, II, do CPC.
(N.U 1020909-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021)
Nessa esteira, tenho que o efeito suspensivo deve ser concedido, porque, a princípio, há a probabilidade de provimento do Agravo.
Assim, nesta fase de cognição sumária, penso que a decisão hostilizada deve ser suspensa até o julgamento final pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar vertido nestes autos de Agravo de Instrumento, atribuindo efeito suspensivo à decisão que declinou da competência para julgamento da presente ação.
Para formação da relação jurídica recursal, intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça e retorne-os para julgamento.
Intime-se. Cumpra-se.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado